Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
3. O art. 12, inciso III, da Lei 9.656/98 prevê que, quando incluir atendimento obstétrico, os planos de saúde devem garantir cobertura assistencial desde o nascimento do recém-nascido, inscrevendo-o no plano sem necessidade de carência. Ainda, o inciso V do mesmo artigo prevê prazo máximo de 24 horas para a cobertura obrigatória de tratamento ou internação em casos de urgência ou emergência
4. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ).
5. No caso, o quadro clínico da autora e do recém-nascido se amolda ao conceito de urgência e emergência. O relatório médico atesta que a autora foi submetida a parto cesariano de emergência e deu à luz ao filho, que, com uma hora de vida, apresentou taquipneia (CID P221). A “taquipneia transitória do recém-nascido” implicou a necessidade de submissão à internação em UTI neonatal para tratamento e acompanhamento do quadro. Ademais, a autora, mãe do recém-nascido, é titular do plano de saúde desde 23/9/2024 e a solicitação de internação ocorreu em 15/2/2025, ou seja, quando já ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
6. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. Na hipótese, a recusa em autorizar e custear a internação neonatal e procedimentos ao recém-nascido violou direitos da personalidade dos autores (direito à integridade física e psíquica), que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.
8. A violação dos direitos da personalidade dos autores, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento do quadro de saúde do filho recém-nascido, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional.
9. Recurso conhecido e não provido.